Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-34.2023.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001482-34.2023.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORLEI CARLOS WANDSCHEER - CPF: 646.047.050-20 (EMBARGADO), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), FERNANDA CREMONESE WANDSCHEER - CPF: 947.186.600-68 (EMBARGADO), DORIVAL DA SILVA ROSA - CPF: 437.402.518-91 (EMBARGADO), THASSIA CRYS SEHENN MEIRA - CPF: 063.816.991-75 (EMBARGANTE), FABIANY SILVA GONTIJO - CPF: 723.738.731-68 (ADVOGADO), ORLEI CARLOS WANDSCHEER - CPF: 646.047.050-20 (EMBARGANTE), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), FERNANDA CREMONESE WANDSCHEER - CPF: 947.186.600-68 (EMBARGANTE), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), DORIVAL DA SILVA ROSA - CPF: 437.402.518-91 (EMBARGANTE), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), THASSIA CRYS SEHENN MEIRA - CPF: 063.816.991-75 (EMBARGADO), FABIANY SILVA GONTIJO - CPF: 723.738.731-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recursos de apelação e adesivo, redimensionando a culpa concorrente em 60% para os réus e 40% para o condutor do veículo, e fixando indenizações por danos materiais e morais, com redução proporcional. A embargante alega omissão quanto ao pedido de majoração das indenizações, contradição e erro de premissa fática na redistribuição da culpa, bem como
revaloração
indevida das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do recurso adesivo e ao pedido de majoração das indenizações; (
ii
) estabelecer se há contradição ou erro de premissa fática na redistribuição da culpa concorrente; (
iii
) determinar se houve
revaloração
indevida das provas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisa expressamente o recurso adesivo, reconhece seus pedidos e promove a majoração dos valores indenizatórios em relação à sentença, aplicando apenas a redução proporcional em razão da culpa concorrente.

Não há omissão quanto aos danos morais, pois o acórdão considera adequado o valor de R$ 30.000,00 pleiteado e apenas o reduz proporcionalmente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A redistribuição da culpa concorrente decorre da análise fundamentada do conjunto probatório, considerando a conduta do réu ao ingressar na via sem cautela e a do condutor que trafegava em velocidade incompatível.

A prova testemunhal constitui meio idôneo de prova e pode embasar a aferição da velocidade do veículo, inexistindo exigência legal de prova técnica exclusiva.

O Tribunal pode reexaminar fatos e provas em grau recursal, formando convencimento motivado, sem violação ao art. 371 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do juízo de valor, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material, revela-se inadequada a via eleita para reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
das provas.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pedidos do recurso, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte.

3. A prova testemunhal é meio
idôneo
para formação do convencimento judicial, inclusive quanto à velocidade em acidente de trânsito.

4. A redistribuição da culpa concorrente pode fundamentar a redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 371; CC, art. 945; CTB,
arts
. 35, 36, 44 e 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1001482-34.2023.8.11.0080

THASSIA CRYS SEHENN MEIRA
X
ORLEI CARLOS WANDSCHEER E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THASSIA CRYS SEHEN
N MEIRA contra Acórdão
que deu parcial provimento aos recursos de apelação e adesivo interpostos pelas partes, redimensionando a culpa concorrente na proporção de 60% para os réus e 40% para o condutor do veículo Corolla, fixando a indenização por danos materiais em R$ 98.742,00
(noventa e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais)
e por danos morais em R$ 18.000,00
(dezoito mil reais)
.

A embargante
menciona o
missão,
ao argumento que
o Acórdão
não manifestou acerca do pedido de
majoração das indenizações
postulado no recurso Adesivo
.

Fala
em
contradi
ção
e
erro de premissa fática na redi
stribuição da culpa concorrente. Diz que houve
r
evaloração
indevida do conjunto probatório em sede recursal
.

Sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente os fundamentos do recurso adesivo, limitando-se a redistribuir a proporção da culpa concorrente e reduzir proporcionalmente os valores indenizatórios, sem analisar a extensão dos danos sofridos e a adequação do quantum indenizatório.

Argumenta que a alteração da proporção da culpa concorrente baseou-se exclusivamente em estimativa subjetiva de testemunha, sem respaldo em prova técnica que permitisse aferir a velocidade efetiva do veículo.

Alega ainda que o acórdão tratou o valor de R$ 30.000,00 como se fosse o valor fixo da pretensão de danos morais, quando na verdade foi apresentado como patamar mínimo indenizatório.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não há omissão no acórdão quanto à análise do recurso adesivo interposto pela autora. Ao contrário do alegado, o acórdão expressamente consignou a existência do recurso adesivo e seus pedidos, conforme se verifica no relatório: "A autora, em recurso adesivo, requer o reconhecimento da culpa exclusiva dos réus e a majoração das indenizações."

No mérito, o acórdão enfrentou as questões suscitadas no recurso adesivo, tanto que promoveu a majoração dos valores indenizatórios em relação àqueles fixados na sentença. Vejamos:

Quanto aos danos materiais
: a sentença havia fixado em R$ 123.427,50
, enquanto o
acórdão reconheceu o valor total de R$ 164.570,00
, aplicando posteriormente a redução proporcional à culpa concorrente;

Quanto aos danos morais
: a sentença havia fixado em R$ 22.500,00
, enquanto
o acórdão reconheceu como adequado o valor de R$ 30.000,00
, aplicando posteriormente a redução proporcional à culpa concorrente.

Portanto, o acórdão não apenas analisou o recurso adesivo como acolheu parcialmente seus pedidos, majorando os valores indenizatórios para os patamares pleiteados pela autora, apenas aplicando a redução proporcional em razão da
adequação da
culpa concorrente reconhecida.

Não há contradição ou erro de premissa fática no acórdão quanto à redistribuição da culpa concorrente. A valoração da prova é prerrogativa do julgador, que deve formar seu convencimento motivado com base nos elementos constantes dos autos.

No caso, o acórdão fundamentou adequadamente a redistribuição da culpa concorrente, considerando:

A conduta do réu Dorival, que ingressou na via sem a devida sinalização e sem observar o tráfego, violando os
arts
. 35, 36 e 44 d
o Código de Trânsito Brasileiro.

A conduta do condutor do Corolla, que trafegava em velocidade incompatível com o local, conforme declaração da testemunha Valeriano, violando o art. 61 do CTB.

A prova testemunhal é meio de prova legítimo e expressamente previsto no ordenamento jurídico, não havendo exigência legal de que a velocidade de um veículo só possa ser aferida por meio de perícia técnica. O depoimento da testemunha Valeriano, que estimou a velocidade do veículo Corolla em aproximadamente 100 km/h em local com limite de 40 km/h, constitui elemento probatório válido e suficiente para embasar a conclusão do acórdão.

Ademais, o acórdão não se baseou exclusivamente nesse depoimento, mas no conjunto probatório como um todo, incluindo o boletim de ocorrência e as declarações colhidas no procedimento policial.

Não há
revaloração
indevida da prova em sede recursal. O reexame da matéria fática e probatória é inerente ao duplo grau de jurisdição, sendo prerrogativa do Tribunal, no julgamento da apelação, reapreciar as provas e formar seu próprio convencimento, desde que de forma fundamentada.

No caso, o acórdão fundamentou adequadamente a redistribuição da culpa concorrente, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, não havendo qualquer violação ao art. 371 do CPC.

Não há omissão quanto à natureza do pedido de dano moral formulado na petição inicial. O acórdão expressamente reconheceu como adequado o valor de R$ 30.000,00 pleiteado pela autora, apenas aplicando a redução proporcional em razão da culpa concorrente.

O trecho do acórdão é claro nesse sentido:
"O valor de R$ 30.000,00 pleiteado na inicial mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. Contudo, deve ser reduzido em razão da culpa concorrente, resultando em R$ 18.000,00 (60% de R$ 30.000,00)."

Portanto, o acórdão acolheu integralmente o valor pleiteado pela autora, apenas aplicando a redução proporcional em razão da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Assim, como se vê, n
ão foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Por fim, quanto ao prequestionamento, tem-se que o julgado analisou adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, não havendo necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026